Tribunal: STF
Processo: Rcl 62414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição 21.265/2024 (eDOC 28, ID: 082408a9), denominada como “recurso extraordinário”, apresentada pelo reclamante (Santo Donizeti de Paula), contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 27, ID: 14a641ec).



    Nas razões recursais, o requerente alega que o referido acórdão teria violado o art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, e requer a reconsideração da decisão, para “deferir petição do recorrente desde da inicial no processo o direito à gratuidade da justiça”.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A Constituição Federal de 1988 assim preceitua as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.



    (...)



     3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. (grifo nosso) 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece a forma de interposição e os requisitos do apelo extremo, confira-se algumas dessas normas:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    I - a exposição do fato e do direito;



    II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;



    III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.



    (...)



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; 



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. (grifo nosso)



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, fica claro que somente é cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdãos proferidos em única ou última instância por juízos de outros tribunais. 



    A reclamação, por sua vez, é ação destinada a preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade das suas decisões (CF/88, art. 103-A, § 3º), e não desafia o referido recurso. 



    Registre-se, a propósito, que do acórdão proferido em reclamação, cabe apenas a interposição de embargos declaratórios e agravo regimental, dos quais, inclusive, o peticionante lançou mão para buscar rever o teor da decisão reclamada.



    Assim, por ser manifestamente incabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em reclamação, não há o que ser analisado na situação em epígrafe.



    Sublinho que eventual insistência do peticionante em provocar incidentes manifestamente infundados poderá acarretar-lhe a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados na Petição 21.265/2024 (eDOC 28, ID: 082408a9), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente